Tribunal: STF
Processo: ARE 1357201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL - Multa administrativa - Exercício de 2015 - Município de São José do Rio Preto - Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito por ausência de título executivo válido - Serviços de segurança privada, durante 24 horas, em locais de caixas eletrônicos - Advento da Lei Municipal nº 11.795/2015, com o condão de retroagir em seus efeitos, que revogou a Lei Municipal nº 11.262/2012 - Extinção bem decretada. Recurso não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Guardado o respeito à argumentação construída nas razões de inconformismo, a decisão recorrida revela-se correta, isto porque a lei posterior Lei Municipal nº 11.795/2015 que revogou a Lei Municipal nº 11.262/2012 tem o condão de retroagir em seus efeitos.



    De fato, a multa aplicada pela Municipalidade de São José do Rio Preto contra a instituição financeira teve fundamento na Lei Municipal nº 11.262/2012, que obrigava a manutenção dos serviços de segurança privada, no período de 24 horas, nos locais de caixas eletrônicos bancários.



    Todavia, houve revogação expressa dessa legislação com o advento da Lei Municipal nº 11.795/2015.



    [...]



    Em suma, era mesmo o caso de extinção do feito, conforme bem decidiu a Juíza sentenciante.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente